Tribunal: CARF
Processo: 13971.721884/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721884/2013-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.746 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
BUZATEX TEXTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 e 135 DO CTN. SÓCIOS
E GESTORES.
A responsabilidade tributária nos moldes dos arts. 124 e 135 do CTN exige a
efetiva caracterização de interesse comum, que a pessoa física seja sócio,
diretor, gerente ou representante da empresa e a demonstração da prática de
atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei,
contratos e estatutos.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
UTILIZAÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA INTERPOSTA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO
TRIBUTO RECOLHIDO PELA EMPRESA DESCARACTERIZADA.
A utilização de pessoa jurídica interposta com a finalidade exclusiva de
redução dos custos sobre a folha de pagamento deve ser combatida. Entretanto,
havendo a caracterização de empresa como mera extensão da real contratante
da mão de obra, deve-se admitir a compensação dos valores recolhidos à título
de Contribuição Previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento para
reconhecer o direito de aproveitamento dos valores recolhidos oportunamente pela empresa
desconsiderada e cuja existência motivou a exigência fiscal. Vencidos os conselheiros Mauricio
Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes e Régis Xavier Holanda, que negavam
provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Responsável Solidário, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
reconhecer o direito de aproveitamento dos valores recolhidos oportunamente pela empresa
desconsiderada e cuja existência motivou a exigência fiscal. Vencidos os conselheiros Mauricio
Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes e Régis Xavier Holanda, que negavam
provimento, e os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Ana Cecília Lustosa da Cruz, que
davam provimento integral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721884/2013-27
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.746 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721884/2013-27

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo cuida de auto de infração para exigência de contribuições a
cargo da empresa, devidas à Seguridade Social, inclusive a destinada ao custeio dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga, no período de 01/2009
a 07/2012, aos segurados empregados registrados na sociedade empresária Dujutex Têxtil Ltda
EPP, CNPJ 08.243.599/000104, mas que, segundo a fiscalização, são, de fato, segurados
empregados da sociedade empresária Buzatex Têxtil Ltda, CNPJ 01.381.782/000119.
Conforme despacho de admissibilidade, trata-se de Recurso Especial de
Divergência, previsto no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, anexo II, artigos 67 e seguintes,
interpostos pelo sujeito passivo e pela responsável solidária em face do Acórdão no 2301-
004.532 (fls.744/756), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2012
ATOS DOLOSOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO
À LEI. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MULTA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, respondendo solidariamente com o contribuinte pelo crédito tributário
lançado, inclusive multas.
DIRETOR NÃO SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA DESIGNADO EM
CONTRATO
SOCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SUBORDINAÇÃO.
SEGURADO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A designação de administrador não sócio da sociedade limitada, em contrato social, com
poderes para representá-la, corroborado com outros elementos apontados no relatório
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.746 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721884/2013-27

fiscal, demonstram a ausência de subordinação, o que é incompatível com a condição de
segurado empregado. Inteligência do art.1060 e 1061 do Código Civil de 2002.
PAGAMENTOS EFETUADOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES POR EMPRESA
INTERPOSTA. APROPRIAÇÃO INADMISSÍVEL.
Os pagamentos feitos por terceiros, e em nome destes, não são eficazes para extinguir a
obrigação tributária do contribuinte.
PAGAMENTO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO PROCESSO.
O pagamento parcial realizado após a ciência do lançamento deve recair sobre os
créditos tributários incluídos no lançamento em relação aos quais tenha havido
desistência do processo pelo contribuinte, conforme ressalvado na impugnação.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Duas são as matérias devolvidas a este Colegiado: a) inexistência de solidariedade
e b) aproveitamento/compensação dos pagamentos realizados pela Dujutex no âmbito do
Simples Nacional.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pela manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Os recursos preenchem os pressupostos e devem ser conhecidos.
Como relatado estamos diante de recurso especial interposto pelo Contribuinte e
responsável contra parte do acórdão que i) manteve a solidariedade e ii) negou o direito do
contribuinte de aproveitar os valores recolhidos originalmente pela empresa jurídica
interposta.
A primeira divergência, matéria do Recurso Especial da responsável solidária,
cuida da “inexistência de solidariedade”. Defende a recorrente que o mero inadimplemento de
tributo não justifica por si só a caracterização da hipótese de responsabilização do sócio prevista
no art. 135, III do Código Tributário Nacional, assim como inexiste nos autos a comprovação do
interesse comum para fins de aplicação do art. 124 do mesmo diploma legal.
Entretanto, ao contrário do argumentado ratifico a decisão recorrida.
Segundo o art. 146, III da Constituição Federal, cabe à lei complementar
disciplinar normas gerais de direito tributário. Na parte que nos interessa, cumprindo este
comando, temos o art. 135 do Código Tributário Nacional que assim dispõe:
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.746 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721884/2013-27

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Observamos que a citada norma ao disciplinar o instituto da responsabilidade
tributária limita sua aplicação àqueles que estejam na direção, gerência ou representação da
pessoa jurídica e tão somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos; estamos então diante de uma responsabilização decorrente de uma
conduta contrária aos interesses da pessoa jurídica, justificando a responsabilização exclusiva da
pessoa física.
Conforme defende a doutrina o art. 135 do CTN nos traz hipótese onde o
contribuinte, por conduta inadequada daquele que lhe representa, fica isento da responsabilidade
pelo tributo apurado. Nos dizeres do Professor Renato Lopes Becho (in “Responsabilidade
Tributária de Terceiros”, 1a ed. – 2014, p. 90), citando a Jurista Misabel Derzi, “o art. 135 exige
dolo do responsável e o efeito é transferir para ele o débito decorrente da obrigação tributária.”
Discorrendo sobre citado art. 135, o Professor Hugo de Brito Machado, em sua
obra “Comentários ao Código Tributário Nacional” (Atlas, 2004), destaca:
“Dessa forma, os diretores e sócios-gerentes apenas podem ser responsabilizados, nos
termos do art. 135 do CTN, quando atuem fora dos limites de sua competência. Essa
atuação, obviamente, é aquela que se dá com infração das normas que limitam essa
competência, que são exatamente a lei societária, o contrato social ou os estatutos.
Também chegaremos a essa conclusão através de um exame detido na legislação
comercial, que, já dissemos, não difere substancialmente das disposições específicas do
CTN. O artigo 10 da lei das Sociedades por Quotas determina a responsabilidade
pessoal do sócio-gerente por atos praticados com violação do contrato ou da lei. O
‘contrato’, no caso, não é um contrato de mútuo, ou de compra e venda. É o contrato
social. Da mesma maneira, a ‘lei’ referida no dispositivo não é qualquer lei, mas a lei
análoga ao contrato social, qual seja, a lei societária. Essa é a lição de Fran Martins, e de
Amador Paes de Almeida.
Sendo assim, a violação da lei societária pode ocorrer, dando azo à responsabilização do
sócio-gerente ou diretor, em dois momentos distintos. O primeiro, quando o fato
gerador é praticado pelo diretor ou sócio-gerente fora de suas funções, extrapolando os
limites impostos pelos atos constitutivos ou pela lei societária. É o caso, por exemplo,
do sócio-gerente que realiza operação mercantil vedada pelo contrato social. O segundo,
quando embora o fato gerador tenha sido realizado pela pessoa jurídica, a dívida
tributária não for adimplida em virtude de ato contrário à lei societária praticado pelo
diretor ou sócio-gerente, como é o caso de liquidação irregular da sociedade, do desvio
de recursos desta para a pessoa natural do diretor, ou quaisquer outros atos que, no dizer
de Misabel Abreu de Machado Derzi, embora praticados em nome do contribuinte, são
contrários aos seus interesses.”
Portanto, para fins de caracterização da responsabilidade tributária nos moldes do
art. 135 do CTN ser faz necessária a demonstração dos elementos: efetiva classificação da pessoa
física como o sócio, diretor, gerente ou representante da empresa; a prática de atos dolosos
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.746 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721884/2013-27

contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos, destacando que
aqui não se trata de mera violação à lei tributária referente ao tributo que deixou de ser
adimplido, e sim de violação à lei que traça diretrizes relacionadas ao exercício do cargo de
gestão.
Já a responsabilidade com base no art. 124 do CTN, exige o interesse comum do
agente na prática do fato gerador. Referido interesse é exigido inclusive para os casos do inciso
II do art. 124, o qual serve de fundamento para a solidariedade prevista no art. 30, IX da Lei no
8.212/91, norma utilizada pelo lançamento fiscal, e sobre esse dispositivo o professor Paulo de
Barros Carvalhos em sua obra Curso de Direito Tributário (Saraiva - 1991, pp.216 e 217) assim
esclarecesse:
"propositalmente deixamos para o final a menção ao inciso II do art. 124, que declara
solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei. Ajeita-se aqui
uma advertência sutil, mas de capitular relevo. O território da eleição do sujeito passivo
das obrigações tributárias e, bem assim, das pessoas que devam responder
solidariamente pela dívida, está circunscrito ao âmbito da situação factual contida na
outorga da competência impositiva, cravada na Constituição.
A lembrança desse obstáculo sobranceiro impede que o legislador ordinário, ao expedir
regra-matriz de incidência do tributo que cria, traga para o tópico do devedor, ainda que
solidário, alguém que não tenha participado do fato típico. Falta a ele, legislador,
competência constitucional para fazer recair a carga jurídica do tributo sobre pessoa
alheia ao acontecimento gravado pela incidência."
Para ilustrar, coleciono os ensinamentos do também professor Renato Lopes
Becho em artigo intitulado "Responsabilidade Tributária Solidária, por Contribuição Social, na
Construção Civil, publicado na Revista Dialética de Direito Tributário no 186 (p. 82):
Acreditamos, como se verifica da presente exposição, que o artigo 30 da Lei no
8.212/1991, ao estipular a solidariedade entre contribuintes e não contribuintes
transformou esses em responsáveis tributários, nos termos do artigo 121, parágrafo
único, do CTN. E não o fez diretamente. Ou seja, sem que o legislador tenha usado a
palavra responsabilidade no texto legal indicado, ele, na verdade, criou uma
responsabilidade indireta.
A solidariedade não é o único efeito à disposição do legislador para relacionar os
contribuintes e os responsáveis. Ele pode lançar mão, também, da subsidiariedade. A
distinção entre solidariedade e subsidiariedade está nos seus efeitos. Enquanto na
primeira não há benefícios de ordem, na segunda ele é necessário. Significa dizer que,
na subsidiariedade, o credor não pode escolher contra quem vai exigir o tributo: ele terá
que, necessariamente, cobrar o tributo primeiro do contribuinte. Se não for satisfeito por
esse, ele seguirá executando o responsável. É o chamado "benefício de ordem", que
existe na subsidiariedade. Já na solidariedade não há o beneficio de ordem: o credor
pode escolher entre cobrar o tributo do contribuinte ou de um dos responsáveis. É esse o
principal efeito, expresso no artigo 125 do CTN, in verbis:
"Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada
pessoalmente a um, deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais
pelo saldo;
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.746 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721884/2013-27

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou
prejudica aos demais."
O artigo 30 da Lei de Custeio da Seguridade Social, como visto, estabelece uma
hipótese de solidariedade. Aplicando-se os artigos 124 e 125 do CTN, significa dizer
que, nos termos escolhidos pelo legislador, a Receita Federal do Brasil poderá cobrar as
contribuições sociais devidas sobre uma construção civil dos contribuintes ou dos
responsáveis, sem nem mesmo se falar em benefício de ordem. Poderá, pois, mover a
execução fiscal, desde sua propositura, diretamente em face do dono da obra ou do
proprietário do imóvel.
Assim, para caracterização da responsabilidade solidária, nos interessa no presente
caso a caracterização e infração à lei e a demonstração do interesse comum, situações presentes
no lançamento fiscal, valendo destacar alguns trechos do relatório – esses adotados pelo acórdão
recorrido:
Auditorias-Fiscais desenvolvidas nas empresas citadas acima evidenciam a presença de
subterfúgios utilizados no intuito de afastar a incidência de contribuições
previdenciárias (cota patronal), por meio de constituição de CNPJ em nome de
interpostas pessoas (parentes e empregados). Tais subterfúgios consistem em trabalhar
com duas empresas paralelas – uma no SIMPLES - para dividir o faturamento e o
registro dos empregados, mantendo em seus quadros societários pessoas que não são
seus verdadeiros sócios e ainda deixar de incluir nestes seus sócios de fato. A
manutenção de empresa ME/EPP tem por objetivo registrar parte dos empregados em
firma contemplada pela LC 123/2006 e, assim, deixar de recolher as contribuições
(patronal) sobre a folha de pagamento dos empregados registrados nesse CNPJ. O
contribuinte pretendeu desta forma se elidir da incidência da contribuição previdenciária
patronal que recairia sobre a folha de pagamento dos empregados e contribuintes
individuais registrados na empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.
...
Não é, porém, o que descreve o SITE da BUZATEX:
“Fundada em agosto de 1996, em Blumenau - Santa Catarina, por Alexandre
Busarello e Dulcemar Baumgarten Busarello, a empresa Buzatex Têxtil se destaca
na confecção de produtos infantis.”(outros detalhes no item DO SITE /
EMPRESA, desta representação).
...
DUJUTEX TÊXTIL LTDA EPP
A DUJUTEX TÊXTIL LTDA EPP iniciou suas atividades em agosto/2006 na cidade de
Petrolândia SC, aonde ainda permanece, num galpão doado pela prefeitura (benefício
para atrair indústrias para a região).
A representada, incorporada pela Buzatex em agosto/2012, teve como sócios Dulcemar
Baumgarten Busarello (sócia-gerente com 99,99% das ações) e Carlos André Mendes.
Ela, casada com Alexandre Busarello e filha do casal Ronaldo Baumgarten e Sílvia
(“donos no contrato social” da Buzatex). Carlos André Mendes (Carlito como era
conhecido na empresa), registrado no RH da Buzatex.
...
Com a constituição da Dujutex, a intenção da Buzatex era a de trabalhar com um CNPJ
paralelo, do SIMPLES NACIONAL, com a finalidade exclusiva de registrar 3⁄4 dos
empregados e livrar a empresa-mãe dos encargos trabalhistas sobre a folha de
pagamento.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.746 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721884/2013-27

Criou, portanto, esse CNPJ em nome da própria administradora para abrigar 75% dos
vínculos empregatícios da sociedade. Ou seja, uma empresa única dividida em dois
CNPJs, controlados pelos mesmos gestores (os cônjuges).
...
A gestão administrativo-financeira da Buzatex e da firma vinculada era exercida pelos
administradores do negócio Srs. Alexandre Busarello e Dulcemar Baumgarten
Busarello. Seu empregado estava no contrato social da vinculada com 0,01% apenas
como parte figurativa do processo, isto é, a sociedade possui um único comando,
independentemente de onde estiveram registrados os trabalhadores.
Tudo era feito na sua administração: o atendimento, a compra, a venda, o expediente, a
produção, o pagamento, a execução do serviço etc tem a marca BUZATEX e são
realizados pelos administradores da sociedade. A Dujutex, na verdade, existiu para
registrar a maior parte dos empregados da produção.
O objetivo do grupo era desenvolver a atividade com duas empresas paralelas, a do
SIMPLES para registrar 75% dos trabalhadores e a outra para registrar os outros 25% e
para o faturamento. De fato, a Dujutex não tinha patrimônio e capacidade operacionais
necessários à realização de seu objetivo.
...
5. Como relatado no início, Dulcemar Baumgarten Busarello era a verdadeira gestora
das fiscalizadas, a administradora de fato.
6. Entretanto, por haverem infringido a lei, como se verá, e por terem interesse comum
na situação que constitui o fato gerador dos tributos aqui lançados, serão
responsabilizados solidariamente pela obrigação tributária decorrente.
Observamos, portanto, haver nos autos prova da administração comum das
empresas envolvidas, situação que em conjunto com os demais elementos do processo leva à
caracterização da solidariedade.
Pelo exposto nego provimento ao recurso da solidária neste ponto.

No que tange ao mérito da segunda matéria – necessidade de compensação dos
valores
recolhidos
a título
de
contribuições
previdenciárias
pela
pessoa
jurídica
“desconsiderada”, ao longo dos anos o tema vem sendo debatido por este Colegiado e tal
possibilidade será reconhecida a depender do caso concreto.
Por exemplo, para os casos onde se constata a existência de pessoa jurídica
simulada havendo a caracterização de uma confusão de identidades entre a empresa contratante a
aquela prestadora do serviço ou mesmo no caso de pessoas físicas que constituem pessoas
jurídicas para exploração de direitos personalíssimos, o direito ao aproveitamento dos créditos
dos tributos recolhidos pelas pessoas desconstituídas é reconhecido. Nestes casos, diante da
realidade fática demonstrada pela fiscalização, entende-se pelo atendimento do art. 74 da Lei no
9.430/96, afinal pode-se deduzir que estamos diante de créditos próprios sendo aproveitados pelo
respectivo titular do direito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.746 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.721884/2013-27

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
A utilização de pessoa jurídica interposta com a finalidade exclusiva de redução
dos custos sobre a folha de pagamento deve ser combatida. Entretanto, havendo a caracterização
de empresa como mera extensão da real contratante da mão de obra, deve-se admitir a
compensação dos valores recolhidos à título de Contribuição Previdenciária.
Assim, na condição como a caracterizada nos autos, deve-se reconhecer o direito
de aproveitamento nos valores recolhidos oportunamente pela empresa desconsiderada e cuja
existência motivou a exigência fiscal.
Pelo exposto dou provimento aos recursos do contribuinte e solidária quanto a
essa matéria admitindo a compensação dos valores recolhidos no período do lançamento.

Conclusão:
Pelo exposto, conheço do recurso da responsável solidária para no mérito dar-lhe
provimento parcial e, conheço e dou provimento ao recurso do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1245
DF CARF MF
Original